Tribunal: TJMT
Processo: 1016110-79.2022.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016110-79.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO VITOR CAVALCANTE MACHADO - CPF: 055.344.181-76 (APELANTE), JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 106.837.712-72 (ADVOGADO), ALMIR SOUZA DOS SANTOS - CPF: 818.936.471-53 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON DA SILVA SA - CPF: 840.119.041-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa:
D
ireito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar não identificada. Autoria e materialidade demonstradas.

M
ercancia de entorpecentes evidenciada Destinação para uso pessoal isolada. valoração negativa da personalidade sem fundamento idôneo.

Readequação. Requisitos do tráfico privilegiado não preenchidos. Recurso conhecido em parte e provido parcialmente.

I.
Caso em Exame

Apelação criminal interposta contra a sentença do Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada em Delitos de Tóxicos], que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando sejam anuladas as provas decorrentes da busca domiciliar e, por conseguinte, absolvido, também, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, desclassificado o tráfico para posse de drogas destinada ao uso pessoal ou reduzidas as penas ao “mínimo legal”, porém sem fundamentação correlata, e isentado de custas processuais.

II.
Questões em discussão

1)

Nulidades das provas decorrentes da busca domiciliar; 2) insuficiência das provas para a condenação; 3) droga apreendida para uso pessoal.

III.
Razões de decidir

1. A possível ocorrência de tráfico de drogas não exige autorização judicial. Isso porque, na modalidade "guardar", “semear”, “cultivar”, a consumação delitiva se prolonga no tempo "
e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
" (STF, Ag. Reg. no RE nº 1466339/SC).

2.
A quantidade da droga apreendida 10.806,78g (dez quilos, oitocentos e seis gramas e setenta e oito centigramas) de maconha, em diversas formas [pedações de tabletes, porção e plantas – secas e em mudas –], sacos plásticos à vácuo para embalo e as circunstâncias da apreensão [parte preparada para consumo/revenda despachada em empresa de transporte], demonstram, inegavelmente, a destinação mercantil das substâncias entorpecentes.

3. O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa”
(TJMT, AP nº 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3).

4. O argumento de que o agente possui índole voltada à prática de crimes, fundado, exclusivamente, no comportamento de ter utilizado logística empresarial e preparado ambiente doméstico para cultivo e manipulação da droga, não autoriza a depreciação da “
personalidade [...], que tem a ver com aspectos psicológicos e morais”
(STJ, AgRg no HC nº 629.109/ES).

5.

A quantidade de maconha [10.806,78kg], acondicionada em porções e tabletes para transporte interestadual, aliada ao cultivo de mais de

70 (setenta)

mudas, à estrutura destinada à manutenção do plantio e à apreensão de apetrechos utilizados para o embalo da droga, denotam inserção na cadeia de distribuição local e envolvimento superior ao mero transporte ou cultivo ocasional, afastando a incidência do tráfico privilegiado.

6. O tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode agregar novos fundamentos, ao revisar a dosimetria, desde que mantidas as penas fixadas na sentença.

7. Compete
ao Juízo da Execução Penal a análise da isenção de custas, por ser a fase processual oportuna para se aferir a condição financeira do agente.

IV.
Dispositivo e teses

Recurso conhecido em parte e

provido parcialmente para readequar as penas.

Teses de julgamento:

1. A busca domiciliar em crime permanente de tráfico de drogas dispensa mandado judicial quando precedida de fundadas razões concretamente demonstradas, notadamente a apreensão de entorpecentes vinculado ao agente e a visualização de plantio de maconha em sua residência.

2. A condenação por tráfico de drogas deve ser mantida quando há apreensão de considerada quantidade de maconha, em diversas formas de acondicionamento e em natura [plantas secas e em mudas], depoimentos coerentes dos agentes públicos colhidos sob contraditório e elementos que indicam destinação comercial.

3.

O ônus de demonstrar ser o entorpecente para uso próprio compete à Defesa, não sendo suficiente a mera alegação, especialmente quando a natureza, o local e as circunstâncias da apreensão indicam finalidade distinta.

4.

A circunstância judicial da personalidade não pode ser negativada com fundamento em elementos comportamentais não vinculados a aspectos psicológicos e morais do agente.

5. A dedicação a atividades criminosas pode ser demonstrada a partir de dados concretos extraídos da dinâmica delitiva para afastar o
tráfico
privilegiado.

6. O tribunal tem legitimidade para acrescentar fundamentos diversos na dosimetria, sem agravamento das penas do réu.

7. O pedido de isenção de custas processuais deve ser submetido ao Juízo da Execução Penal, fase oportuna para análise da hipossuficiência econômica.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
, §1º, II, §4º.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, Ag. Reg. no RE nº 1466339/SC, Primeira Turma, 18.12.2023. STF, RHC nº 196791/SP, Rel. Min. Nunes Marques, 27.4.2021. STF, RHC nº 219955/SC, Rel.: Min. André Mendonça, Segunda Turma, 12.11.2022. STF, RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, 10.5.2016. STF, AgR no HC nº 222.149, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, 17.2.2023. STJ, AgRg no HC nº 908220/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 28.5.2024.

STJ, AgRg no HC nº 629.109/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 21.2.2022.STJ, AgRg no HC nº 637.676/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, 21.9.2021.STJ, AgRg no AREsp nº 1.144.831/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 24.4.2018.STJ, REsp nº 1.502.547/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 23.10.2017.STJ, AgRg no HC nº 882.855/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 23.9.2024. STJ, AgRg no AREsp n. 2.337.688/ES, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 10.9.2024.STJ, HC 490.398/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 1º.3.2019. STJ, AgRg no AREsp 1632311/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 16.4.2020. TJMT, RvC nº 1028060-80.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 10.5.2024.

TJMT, NU 1036138-91.2022.8.11.0002, Rel.

Des. Paulo da Cunha, 5.9.2023. TJMT, AP nº 124790/2016, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 27.10.2016. TJMT, Enunciado Criminal 3. TJMT, NU 0011751-16.2016.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 31.10.2023.

TJMT, NU 1017309-57.2025.8.11.0002, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 2.12.2025. TJMT, NU 1006810-58.2022.8.11.0086, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 8.12.2023. TJMT, NU 0040103-47.2017.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 4.12.2020.

TJMT, NU 1000937-88.2022.8.11.0050, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 19.2.2024. TJMT, NU 0023005-20.2015.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 7.12.2017. TJMT, NU 0002427-61.2017.8.11.0108, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 2.6.2020. TJDFT, nº 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, 26.11.2013.

Doutrinas relevantes citadas
: FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro – uma análise da série de reportagens “O avanço da maconha” do Jornal da Band. Disponível em: portalintercom.org.brf. CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1016110-79.2022.8.11.0042- CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S):

JOÃO VITOR CAVALCANTE MACHADO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOÃO VITOR CAVALCANTE MACHADO contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada em Delitos de Tóxicos], nos autos de ação penal (NU 1016110-79.2022.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, c/c art. §1º, II, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 350951416).

O apelante suscita as nulidades das provas decorrentes da busca domiciliar, por ausência de fundadas razões. No mérito, alega que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) a droga apreendida seria destinada para uso pessoal.

Requer o provimento para que sejam anuladas as provas oriundas da busca domiciliar e, por conseguinte, absolvido, também, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, desclassificado o tráfico para posse de drogas destinada ao uso pessoal, ou reduzidas as penas para o “
mínimo legal
”, porém sem fundamentação correlata, além de isenção de custas processuais por insuficiência econômica.

Prequestiona a “
matéria constitucional e infraconstitucional
” (ID 350951421).

A 11ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 350951425).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes [art. 33, caput, e § 1º, inciso II, da lei nº 11.343/2006] – Sentença condenatória – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. Pretendida absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o artigo 28 da lei de drogas – Impossibilidade – Materialidade e autoria sobejamente demonstradas – apreensão de vultosa quantidade de droga (mais de 10 kg de maconha) – Cultivo doméstico estruturado com estufa e remessa via transportadora com nota fiscal falsa – Logística que evidencia a finalidade mercantil – 3. Almejada redução da pena-base ao mínimo legal – Inviabilidade – Circunstâncias judiciais desfavoráveis – Culpabilidade acentuada e sofisticação da conduta – Inteligência dos arts. 59 do CP e 42 da lei nº 11.343/06 – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 363041863)

É o relatório.

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante ergue as nulidades das provas provenientes da busca domiciliar por terem sido obtidas sem fundadas razões para a abordagem policial (ID (350951421).

Vejamos.

A diligência policial teve origem em comunicado de funcionário [não identificado] da empresa de transporte “Carvalima”, a respeito de divergência entre uma nota fiscal de peças automotivas, indicando 6 (seis) volumes e peso de 3kg (três quilos), sendo o objeto, efetivamente, despachado, consistente em 1 (um) volume, com peso diverso, ocorrido no dia 12.7.2022, o qual levantou suspeita dos funcionários. Os policiais militares Almir Souza dos Santos e Wanderson da Silva deslocaram até a transportadora e, ao abrirem o conteúdo da caixa despachada [com a nota fiscal divergente] para checagem, localizaram 3 (três) pedaços de tablete e 1 (uma) porção de maconha, pesando 1.541,78g (um quilo, quinhentos e quarenta e um gramas e setenta e oito centigramas).

Os agentes públicos ao analisarem as câmeras de segurança do estabelecimento comercial, identificaram apelante JOÃO VITOR CAVALCANTE MACHADO como o responsável pela entrega da embalagem contendo a droga e, por meio do veículo conduzido por ele [Honda City, de cor prata, placa OAZ2G35], ao consultarem sua

CNH, localizaram o endereço à rua Turmalina, nº 6, bairro Jardim Atalaia, em Cuiabá/MT [residência com registro de diversas denúncias na 9º BPM como ponto de comercialização de entorpecentes]. Na sequência, a guarnição deslocou-se até esse local e, ao chegar na casa, não havia pessoas, mas foi visualizado, por cima do muro, diversas plantas de maconha. Diante dessas circunstâncias ingressaram no imóvel e realizaram a busca, com êxito na apreensão de 70 (setenta) vasos, contendo mudas de maconha [em dois quartos da moradia] e mais sacolas com "pés" de maconha seco e embalagens à vácuo para acondicionamento

(ID 350951352 e Relatório de Mídias - ID 350951408/ID 350951409; ID 350951351; Laudo Pericial de Entorpecente n° 3.14.2022.86976-01 - ID 350950895 e Termo de Exibição e Apreensão nº 2022.16.282633 (ID 350950894).

A apreensão anterior de entorpecente [1.541,78g de maconha], despachado pelo apelante junto à empresa de transporte “Carvalima”, somada a visualização de diversas plantas de maconha, no pátio da residência, autorizam a busca domiciliar.

Isso porque, a possível ocorrência de tráfico de drogas não exige autorização judicial. Tal entendimento justifica-se, uma vez que nas modalidades "guardar", “semear”, “cultivar” a consumação delitiva se prolonga no tempo "e
, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
" (STF, Ag. Reg. no RE nº 1466339/SC, Primeira Turma, 18.12.2023).

O c. STF tem firmado posição hígida para validar busca domiciliar através das informações específicas sobre a prática de crime [tráfico de drogas] em endereço indicado como ponto de armazenamento (STF, RHC nº 196791/SP, Rel. Min. Nunes Marques, 27.4.2021), bem como pela "
anterior apreensão de entorpecentes
", a atrair "
suspeitas de que se mantinha drogas em depósito
" (STF, RHC nº 219955/SC, Rel.: Min. André Mendonça, Segunda Turma, 12.11.2022).

As fundadas razões para a busca domiciliar foram justificadas a posteriori, de acordo com o entendimento do c. STF, no julgamento do Tema 280, sob a sistemática de repercussão geral (RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, 10.5.2016). Até porque a busca domiciliar exige apenas a "
presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia"
(STF, AgR no HC nº 222.149, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, 17.2.2023).

Ademais, os depoimentos prestados pelos agentes policiais possuem
“valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública
”, sobretudo quando “
ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada
” (STJ, AgRg no HC nº 908220/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 28.5.2024).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência, não se verifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, sobretudo em continuidade de diligências persecutórias em tráfico de drogas, dado o caráter permanente do crime.

Em situação semelhante, a e. Turma de Câmaras Criminais assim decidiu:

"
O tráfico de drogas, por ser crime de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, torna-se dispensável a expedição de mandado judicial para que os policiais possam adentrar na residência de propriedade do suspeito, a fim de fazer cessar a ação delituosa. Assim, não há que se falar em nulidade das provas obtidas na busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial quando a situação retratada nos autos situa-se nas exceções contempladas pela norma constitucional que assegura o direito à inviolabilidade de domicílio (artigo 5º, inciso XI), como ocorre na hipótese, visto que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a diligência foi precedida pela constatação de circunstâncias que indicavam, fortemente, a provável ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência [...]. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade 'guardar', a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF
." (RvC nº 1028060-80.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 10.5.2024)

Logo, não se identifica a alegada nulidade da busca domiciliar.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]No dia 12 de julho de 2022, por volta das 11h06min, na empresa Carvalima Transporte Ltda, situada na Rodovia Palmiro Paes de Barros, n° 2700, bairro Parque Cuiabá, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado JOÃO VITOR CAVALCANTE MACHADO trazia consigo e remeteu drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No mesmo contexto, no dia 13 de julho de 2022, por volta das 18h00, na rua Turmalina, nº 06, bairro Parque Atalaia, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado JOÃO VITOR CAVALCANTE MACHADO cultivava maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta nos autos que no dia 12 de julho de 2022, o denunciado João Vitor despachou com a empresa Carvalima Transportes, uma encomenda como sendo peças automotivas, conforme descritas na nota fiscal n° 55392 (Ids. 102603348 e 102603355), com destino a cidade de Campo Verde/MT.

Ocorre que no dia 13 de julho de 2022, os responsáveis pela transportadora notaram que a descrição da encomenda não correspondia com as informações da nota fiscal. Na nota fiscal constava 06 (seis) volumes e que teria o peso de 3 kg, e a encomenda deixada pelo denunciado foi de 01 (um) volume e com peso incompatível, conforme se vê nas imagens 03 e 04 juntadas no Id. 142013262, fl. 03, o que levantou suspeitas, sendo acionada a equipe policial. [...]

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia JOÃO VITOR CAVALCANTE MACHADO como incurso nas penas do art. 33, caput, e § 1°, inciso II, da Lei n.º 11.343/06. [...].
”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça – ID 350951385)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] A testemunha ALMIR SOUZA DOS SANTOS, policial militar, afirmou em juízo que a diligência teve início após acionamento da empresa transportadora Carvalima, em razão de inconsistência verificada entre a nota fiscal apresentada e o volume efetivamente entregue para transporte. Segundo relatou, a nota indicava seis volumes com peso aproximado de três quilos, porém apenas um único volume fora apresentado, circunstância que levantou suspeitas.

Disse que, ao abrirem o pacote juntamente com a gerência da empresa, encontraram em seu interior porções de substância análoga à maconha, acondicionadas de forma típica para comercialização. Informou que, a partir da análise das imagens de monitoramento da transportadora, foi possível identificar o veículo utilizado para o despacho da encomenda, bem como o CPF vinculado ao remetente, o que permitiu chegar ao endereço situado no bairro Parque Atalaia.

Relatou que, ao se dirigirem ao local, visualizaram, por cima do muro da residência, diversas plantas aparentando ser maconha, algumas já colhidas e outras em processo de secagem. Esclareceu que a casa se encontrava vazia naquele momento, mas que, diante da situação flagrancial, já que o tráfico é crime permanente, decidiram ingressar no imóvel.

No interior da residência, afirmou terem localizado cerca de 70 vasos contendo pés de maconha, distribuídos em diferentes cômodos, além de sacolas contendo plantas já colhidas e material em secagem. Acrescentou que o imóvel não apresentava sinais de abandono, ao contrário do alegado pelo réu, possuindo móveis, geladeira e estrutura organizada, inclusive com sistema de climatização por ar-condicionado, o que indicava cultivo estruturado e não eventual.

Destacou, ainda, que foram encontrados sacos próprios para embalagem a vácuo, com características semelhantes às utilizadas na droga apreendida na transportadora, evidenciando conexão direta entre o material enviado e aquele localizado na residência.

Informou também que realizou entrevistas com vizinhos, os quais, ao lhes serem exibidas fotografias, confirmaram que o acusado João era o morador da residência e relataram movimentações suspeitas compatíveis com atividade de tráfico.

Já a testemunha STEPHANIE SOUZA SILVA, policial civil lotada na DENARC, afirmou que ficou responsável pela análise técnica das imagens fornecidas pela transportadora. Declarou que realizou o confronto das imagens captadas pelas câmeras de segurança com a fotografia constante na CNH do acusado, concluindo de forma nítida que a pessoa que realizou o despacho da encomenda contendo a droga era o próprio JOÃO VITOR CAVALCANTE MACHADO.

Esclareceu que o veículo utilizado no ato do despacho estava registrado em nome do réu, reforçando a vinculação entre ele e a prática do fato.

Relatou que também diligenciou até o endereço indicado, conversando com vizinhos, os quais confirmaram que o acusado residia no local no ano de 2022 e utilizava o veículo identificado nas imagens. Informou que os moradores afirmaram que a casa não estava abandonada, tendo o réu sido visto com frequência até a data dos fatos, e que, após a apreensão das drogas, ele não foi mais visto na região.

Salientou que sua atuação concentrou-se na investigação externa e na análise das imagens, mas que a identificação do acusado nas gravações foi clara e segura.

Observa-se que os depoimentos são coerentes entre si, complementares e não apresentam contradições relevantes. Ambos os policiais afirmaram não possuir qualquer interesse pessoal no resultado do processo, inexistindo elementos que indiquem má-fé ou animosidade contra o acusado.

Nesse sentido:[...]

Além disso, a prova oral não se encontra isolada: ela é corroborada por elementos objetivos, tais como:– a nota fiscal vinculada à empresa da qual o acusado é sócio; – a identificação visual do réu nas imagens da transportadora;– o veículo registrado em seu nome; – o endereço coincidente entre o cadastro do veículo e o imóvel onde foi localizada a plantação; – a estrutura organizada de cultivo encontrada na residência; – a expressiva quantidade de droga apreendida; – a similitude entre as embalagens encontradas no imóvel e aquelas utilizadas na encomenda despachada.

A negativa do acusado, no sentido de que desconhecia o conteúdo da encomenda e de que o imóvel estaria abandonado, não encontra respaldo em qualquer elemento probatório. Ao contrário, a prova técnica e testemunhal desmente tais alegações, evidenciando vínculo direto e consciente com a atividade ilícita. [...].

Assim, a autoria delitiva restou demonstrada de forma firme e segura, por meio de prova judicializada, harmônica e corroborada por elementos materiais, não havendo falar em insuficiência probatória ou dúvida razoável capaz de conduzir à absolvição com fundamento no art. 386, V ou VII, do Código de Processo Penal.

Por outro lado, verifica-se que a defesa requereu, subsidiariamente, a desclassificação da conduta imputada ao acusado para aquela prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006, sustentando que não há provas suficientes para atestar a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, e que a quantidade de entorpecentes apreendida seria compatível com o uso pessoal.

A tese não merece acolhida.

A quantidade de droga apreendida é incompatível com o consumo pessoal. Foram apreendidos mais de 10 kg de maconha, incluindo 70 vasos com plantas de maconha, além de sacos para embalagem a vácuo com as mesmas características dos que envolviam a droga encontrada na transportadora. O modo de acondicionamento e envio revela intenção de distribuição. O cultivo em larga escala indica finalidade comercial. O denunciado não foi surpreendido com pequena quantidade, mas sim com estrutura voltada à mercancia.

Além disso, o art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, estabelece que, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

No caso em tela, todos esses elementos indicam que a droga destinava-se ao tráfico, e não ao consumo pessoal. A natureza e a quantidade da substância apreendida (mais de 10 kg de maconha), o local e as condições em que se desenvolveu a ação (residência com estrutura de estufa para cultivo de plantas de maconha, além de materiais para embalagem), as circunstâncias sociais e pessoais (o réu é empresário e utilizou sua empresa para remeter drogas por meio de transportadora), bem como a conduta do agente (despachou encomenda contendo drogas utilizando nota fiscal falsa e mantinha em sua residência uma plantação de maconha), são todos elementos que evidenciam a finalidade mercantil da droga.

Portanto, não há que se falar em desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.[...].

O réu remeteu drogas por meio de transportadora, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e cultivava maconha em sua residência, também sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Portanto, a conduta do réu se amolda perfeitamente ao tipo penal descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Além disso, o réu praticou o crime nas circunstâncias previstas no art. 33, § 1º, inciso II, da Lei nº 11.343/2006, que assim dispõe:[...]

O réu cultivava 70 vasos com plantas de maconha em sua residência, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Portanto, a conduta do réu se amolda perfeitamente ao tipo penal descrito no art. 33, § 1º, inciso II, da Lei nº 11.343/2006.

Da Inaplicabilidade da Causa de Diminuição de Pena Prevista no Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006[...]

No caso em tela, o réu não preenche os requisitos elencados pelo art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, sendo inviável a aplicação desse redutor. O réu possuía em sua casa uma considerável plantação de Cannabis Sativa L. (70 mudas), que é incompatível com a quantidade considerada para o uso, revelando assim que esse cultivo era destinado à distribuição em larga escala de maconha no mercado ilícito. Além disso, o réu utilizou sua empresa para remeter drogas por meio de transportadora, utilizando nota fiscal falsa, o que evidencia que ele se dedicava à prática da traficância de drogas há algum tempo.

Portanto, restou comprovado que o réu já se dedicava à prática da traficância de drogas há algum tempo, razão pela qual ele não faz jus ao benefício do tráfico privilegiado.

Diante de todo o exposto, não restam dúvidas de que o réu João Vitor Cavalcante Machado praticou as condutas descritas na denúncia, devendo ser condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, e § 1º, inciso II, da Lei nº 11.343/2006.

Cumpre esclarecer que, embora a denúncia descreva condutas previstas no art. 33, caput, e no art. 33, § 1º, inciso II, ambos da Lei nº 11.343/2006, não há falar em concurso de crimes, mas sim em crime único de tráfico de drogas. Isso porque o § 1º do art. 33 não tipifica delito autônomo, mas apenas equipara determinadas condutas ao núcleo do tipo previsto no caput, tratando-se de crime de ação múltipla ou tipo penal de conteúdo variado.

Nesses delitos, a prática de mais de um verbo nuclear, quando inserida no mesmo contexto fático e voltada à mesma finalidade delitiva, não implica pluralidade de infrações penais, mas configura crime único. [...].

Portanto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o acusado JOÃO VITOR CAVALCANTE MACHADO, [...], pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c § 1º, inciso II, da Lei nº 11.343/2006.

Passo à dosimetria da pena, nos termos do art. 68 do Código Penal.

1ª Fase – Fixação da Pena-Base [...].

A culpabilidade revela-se acima da média. O réu não praticou conduta impulsiva ou eventual. Ao contrário, utilizou-se de empresa formalmente constituída para remeter substância entorpecente mediante transporte rodoviário, valendo-se de nota fiscal com descrição incompatível com o conteúdo efetivamente enviado. Tal proceder evidencia planejamento, dissimulação e instrumentalização de atividade empresarial lícita para viabilizar prática criminosa, circunstância que eleva o grau de reprovação da conduta.

Os antecedentes são favoráveis, inexistindo condenações transitadas em julgado aptas a macular a vida pregressa do acusado.

A conduta social não apresenta elementos concretos de desabono nos autos, sendo valorada positivamente.

A personalidade do agente, embora não submetida a exame técnico, revela-se desfavorável na medida em que os elementos probatórios demonstram organização e estruturação da atividade ilícita, com utilização de logística empresarial e preparo do ambiente doméstico para cultivo e manipulação da droga, evidenciando atuação que ultrapassa a prática isolada e rudimentar.

Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, consistentes na obtenção de vantagem econômica mediante o comércio ilícito de entorpecentes, não merecendo valoração negativa autônoma.

As circunstâncias do crime também são desfavoráveis. O acusado não apenas mantinha cultivo de plantas entorpecentes em imóvel sob sua responsabilidade, como promoveu a remessa interestadual da substância por meio de transportadora regular, utilizando-se de mecanismo fraudulento para mascarar o envio, o que demonstra maior sofisticação e reprovabilidade na execução do delito.

As consequências do crime, consideradas sob o aspecto qualitativo e social, revelam gravidade concreta, pois a conduta envolveu estrutura apta à produção e distribuição de entorpecentes, ampliando o potencial de difusão da droga no meio social.

O comportamento da vítima é irrelevante, tratando-se de crime de natureza difusa, praticado contra a coletividade.

Ressalto, por oportuno, que, embora o art. 42 da Lei nº 11.343/2006 determine especial consideração à natureza e à quantidade da droga na fixação da pena, a quantidade expressiva de entorpecente apreendida será analisada de forma específica na terceira fase da dosimetria, quando do exame da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, a fim de evitar indevida valoração dupla (bis in idem). Assim, nesta etapa, a exasperação da pena-base fundamenta-se exclusivamente na maior reprovabilidade concreta da conduta, no grau de planejamento, na utilização de estrutura empresarial para a prática criminosa e nas circunstâncias de execução do delito, e não na quantidade da droga.

Diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime, fixo a pena-base acima do mínimo legal, majorando-a em 1/6 (um sexto).

Assim, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

2ª Fase – Circunstâncias Agravantes e Atenuantes

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Mantenho a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

3ª Fase – Causas de Aumento e Diminuição de Pena

Não há causas de aumento de pena a serem consideradas.

Quanto às causas de diminuição de pena, conforme já exposto, o réu não preenche os requisitos elencados pelo art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, sendo inviável a aplicação desse redutor.

[...]TORNO A PENA CONCRETA em DEFINITIVO em desfavor de JOÃO VITOR CAVALCANTE MACHADO, [...], no patamar de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

FIXO o regime SEMIABERTO, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º do Código Penal, e art. 42 da Lei n. 11.343/2006. [...].”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito - ID 350951416)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão nº 2022.16.282633 (ID 350950894) e Laudo Pericial de Entorpecente n° 3.14.2022.86976-01 (ID 350950895), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Wanderson da Silva Sa, policial militar (ID 350951351), Almir Souza dos Santos, policial militar (ID 350951352) e o interrogado o apelante JOÃO VITOR CAVALCANTE MACHADO (ID 350951374).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos do policial militar Almir Souza dos Santos e a policial civil Stephanie Souza Silva. Foi decretada a revelia do apelante de

JOÃO VITOR CAVALCANTE MACHADO por não ter comparecido ao ato (Relatório de Mídias – ID 350951408/ID 350951409).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- Almir Souza dos Santos, policial militar, em Juízo, confirmou

seu depoimento na fase investigativa, destacando que: “
não possui qualquer interesse no resultado do processo criminal; é sargento lotado no Batalhão Raio; a diligência teve início após uma solicitação da empresa transportadora Carvalima, em virtude de uma inconsistência de informações e peso em um pacote destinado ao transporte; ao procederem à abertura do pacote junto à gerência da empresa, verificaram que em seu interior havia pacotes contendo substância análoga à maconha; por meio das imagens de monitoramento da empresa, identificaram o veículo utilizado e o CPF vinculado, o que permitiu localizar um endereço no bairro Parque Atalaia; ao chegarem no local, visualizaram por cima do muro indícios de uma plantação de maconha; realizaram o adentramento na residência, que estava vazia no momento, e localizaram em diversos quartos vários potes com plantações de maconha, algumas recentemente colhidas e outras em processo de secagem; a nota fiscal do despacho na transportadora estava em nome de uma empresa da qual o acusado João constava como sócio; realizou entrevistas com vizinhos, os quais confirmaram, por meio de fotografias, que João era o morador da residência e relataram comportamentos suspeitos compatíveis com o tráfico de drogas; não localizou o acusado no dia da ocorrência; na residência foram encontrados, em média, 70 vasos com pés de maconha; a casa não apresentava sinais de abandono, sendo habitada e possuindo estrutura de estufa com ar-condicionado para o condicionamento do material; a droga apreendida na transportadora pesava cerca de 3kg; na residência foram localizados sacos para embalagem a vácuo com as mesmas características dos que envolviam a droga encontrada na empresa; o volume total de entorpecentes, incluindo os pés que estavam secando, ultrapassaria 10kg conforme a denúncia; o imóvel possuía utensílios como geladeira e móveis que indicavam que uma pessoa conseguiria permanecer na residência
" (ID 350951352 e Relatório de Mídias - ID 350951408/ID 350951409);

-

Wanderson da Silva Sa, policial militar, na fase investigativa, revelou que:
“
a guarnição foi acionada pelo gerente da transportadora Carvalima relatando que havia recebido um pacote com peso incompatível ao que foi declarado na nota fiscal apresentada; foram até a empresa e ao chegar no local o pacote foi identificado e durante a conferência do número de volumes declarado na nota fiscal [...] foi notado que falava de 6 volumes, e havia somente um volume, com isso foi aberto o volume e feito a conferencia no local tendo sido localizado no interior do volume 03 pedaços e 01 porção de substancia análoga a maconha; houve erro no preenchimento do boletim de ocorrência 2022.189140 quanto ao número da nota fiscal, que na verdade o número correto é 55392 e não 55362; pediu para verificar das imagens de segurança do local para saber qual veículo havia deixado a encomenda;

pelas imagens, foi constatado que o veículo honda city, de

cor prata, placa OAZ2G35 deixou a encomenda na transportadora; fez a checagem da placa do veículo tendo como proprietário a pessoa de JOÃO VITOR CAVALCANTE MACHADO,

CPF 055.344.181-76; ainda fez checagem da CNH, referente o CPF do JOÃO VITOR, e constatou a foto da CNH era a mesma pessoa que conduzia o veículo honda city; [...] após realizar todas as checagens chamou atenção da guarnição o fato de que o endereço constante no documento do veículo honda city (Rua Turmalina, nº 06 , Jardim Atalaia, em Cuiabá), era o mesmo endereço onde as equipes do 9º BPM havia recebido diversas denúncias de tráfico de drogas; que diante dessas informações a guarnição deslocou até ao citado endereço; que ao chegar na residência, bateram palmas por diversas vezes, porém sem sucesso;

foi olha por cima dos muros da residência para verificar se havia alguém em casa, foi quando notaram, no fundo da casa, diversos plantas aparentando ser maconha, já quase secando; a guarnição entrou na residência e localizou em dois cômodos 70 (setenta) vasos, contendo mudas de substância análoga a maconha e mais sacolas com "pés" de maconha seco
[...]” (ID 350951351);

- Stephanie Souza Silva, policial civil, perante o Juízo singular, destacou ser: “
policial lotada na DENARC; recebeu a incumbência de analisar as imagens das câmeras de segurança fornecidas pela transportadora Carvalima; realizou o confronto das imagens do vídeo com a fotografia da CNH do acusado João Vittor Cavalcante Machado; concluiu de forma nítida que a pessoa registrada nas imagens realizando o despacho da droga era o acusado João; o veículo utilizado na ação também estava vinculado ao nome do réu; diligenciou até a residência do suspeito e conversou com vizinhos, os quais confirmaram que João morava no local e utilizava o referido veículo; a casa não estava abandonada no ano de 2022, sendo o acusado visto frequentemente no local até a data do fato; após a apreensão das drogas, os vizinhos relataram não ter mais visto o réu na região; não chegou a entrar no interior da residência, limitando-se à investigação externa e à análise técnica das imagens"

(
Relatório de Mídias - ID 350951408/ID 350951409);

- JOAO VITOR CAVALCANTE MACHADO [apelante], ouvido somente na Delegacia de Polícia, afirmou que:
“
é proprietário da empresa Potencia Comercial, aberta em 23/03/2013 e que passou a assumir a empresa em 2016; participa de processos licitatório junto ao poder público para a venda e a entrega de produtos; sua empresa concorre em licitações no Brasil todo; sua empresa habitualmente entrega artigos de papelaria e ar condicionados; no exercício de sua atividade empresarial conta com seis veículos para efetivação das entregas, tratando-se de veículos de médio e grande porte; mesmo com a frota própria, para honrar com as entregas, a empresa conta com a prestações de serviços da Carvalima dentre outras do ramo; o responsável dentro da empresa pela logística de separação de materiais e despacho trata-se da pessoa de João do Nascimento; possuí relações de trabalho com o João a mais de seis anos, podendo caracteriza-lo como uma pessoa de confiança; durante toda trajetória profissional esse é o primeiro incidente desta natureza que vivência; sobre o local do fato, onde foi localizado plantas de maconhas, respondeu que residiu naquele local no período de 2020 e 2021 e que mudou no começo do ano de 2021; residia no local na companhia de sua genitora; a casa pertence a sua genitora e mudaram do local por que houve um processo de água e luz aí ficou inviável ficar no local e abandonaram a casa, ficou fechada; atualmente seu irmão Gilberto, está residindo na casa (local do fato);

na data do fato, no dia 12/07/2022, a casa estava abandonada; indagado, antes de se mudar, se deixou vasos com maconha na casa, respondeu que não; após a mudar daquele local, foi residir no bairro Cophema, pagando aluguel; alega o interrogado que durante residiu naquele local, não fez plantou maconha e que desconhece quem plantou as maconhas naquele local; quanto a encomenda postada no dia 12/07/2022, na empresa Carvalima, respondeu que esteve na empresa Carvalima naquele dia postando uma encomenda; todavia não se lembra o nome do destinatário, mas que deve ser alguma prefeitura, pois somente trabalha com prefeituras e que os objetos postados seria itens de papelaria (cliper, cola quente, grampeador); esclarece que possui um contrato de prestação de serviço com a Carvalima; perguntado se foi o interrogado que embalou a encomenda, respondeu que não, pois há um setor na sua empresa que faz as embalagens dos produtos que irão ser postados; neste setor o responsável é o João Nascimento; na sua empresa há mais de dez funcionários, porém nenhum registrado em carteira de trabalho; sua empresa é a Potência Comercial, localizada na Av. Domildes Rocha Lima, nº 03 - Quadra 04 - Jardim Mossoro - Cuiabá - MT; neste ato foi exibida ao interrogado as imagens do dia 12/07/2022, fornecidas pela empresa Carvalima, onde o interrogado reconheceu como sendo ele a pessoa que fez a postagem da encomenda, bem como reconheceu o veículo Honda City - placa OAZ2G35 como de sua propriedade; indagado, se no momento do despacho do pacote, na empresa Carvalima, percebeu peso incompatível entre o que estava declarado e a caixa, respondeu que não; indagado sobre "a cadeia de custódia do material despachado" esclarece que não pode afirmar se foi a pessoa de João Nascimento que preparou o material para ser despachado na empresa Carvalima; indagado sobre quem solicitou que o material fosse despachado [...], o interrogando não se recorda, que se recorda todavia que o material estava sobre uma mesa e que à época dos fatos se tratava de uma mesa de sinuca com a nota fiscal respectiva; indagado se foi o responsável pela inserção de um tablete de maconha dentro do material a ser despachado, respondeu que não”
(ID 350951374).

Dito isso, vejamos.

Os agentes policiais Almir Souza dos Santos, em ambas as fases da persecução penal, e Wanderson da Silva Sa, na fase investigativa, descreveram, coerentemente,
a apreensão de uma caixa de papelão, contendo 3 (três)

pedaços de tablete e 1 (uma) porção de maconha, pesando 1.541,78g (um quilo, quinhentos e quarenta e um gramas e setenta e oito centigramas), despachada na empresa de transporte “Carvalina” [r
odovia Palmiro Paes de Barros, nº 2700, bairro Parque Cuiabá,
em Cuiabá/MT] no dia 12.7.2022
,
por volta das 11h,
pelo apelante. Além de

4 (quatro) porções, em voltas em sacolas plásticas, contendo diversas mudas de maconha, com peso de 9,265kg (nove quilos e duzentos e sessenta e cinco gramas), juntamente com material para embalo [sacos à vácuo], apreendidas na residência [
rua Turmalina, nº 6, bairro Parque Atalaia, em Cuiabá/MT] de propriedade

da genitora do apelante [não identificada], no dia 13.7.2022

(ID 350951352 e Relatório de Mídias - ID 350951408/ID 350951409;
ID 350951351; Laudo Pericial de Entorpecente n° 3.14.2022.86976-01 - ID 350950895 e Termo de Exibição e Apreensão nº 2022.16.282633 (ID 350950894).

Essas narrativas [dos policiais] são convergentes e revelam que: 1)

foram comunicados pela empresa de transporte “Carvalima”, a respeito de divergência entre uma nota fiscal de peças automotivas, contendo 6 (seis) volumes e peso de 3kg (três quilos) e o objeto efetivamente despachado com o referido documento,

1 (um) volume e

com peso diverso; 2) deslocaram-se até a transportadora e, ao abrirem o conteúdo da caixa, para checagem, localizaram 3 (três)

pedaços de tablete e 1 (uma) porção de maconha, pesando 1.541,78g (um quilo, quinhentos e quarenta e um gramas e setenta e oito centigramas);

3) ao analisarem as câmeras de segurança do estabelecimento comercial, identificaram ser o apelante o responsável pela entrega da mercadoria e da nota fiscal divergente; 4) através do veículo conduzido pelo apelante na data do fato [Honda City, de cor prata, placa OAZ2G35] ao despachar a droga, encontraram

seu endereço [rua Turmalina, nº 6, bairro Jardim Atalaia, em Cuiabá/MT]; 5)

a
to contínuo, a guarnição deslocou-se até o local e, ao chegar na residência não havia pessoas; 6) olharam por cima do muro e

constataram a presenta de diversas plantas de maconha já secas, aos fundos da casa; 7) adentraram no imóvel e, no seu interior, apreenderam mais 70 (setenta) vasos contendo mudas de maconha, além de sacolas com "pés" de maconha seco e embalagens para acondicionamento.

A quantidade da droga apreendida 10.806,78g (dez quilos, oitocentos e seis gramas e setenta e oito centigramas) de maconha, em diversas formas [tabletes, porção e plantas – secas e em mudas], sacos plásticos à vácuo para embalo e as circunstâncias da apreensão [parte preparada para consumo/revenda despachada em empresa de transporte] demonstram, inegavelmente, a destinação mercantil das substâncias entorpecentes apreendidas (ID 350951351e ID 350951352).

Atente-se que a quantidade de maconha apreendida [10.806,78g] se mostra compatível com a traficância, visto que permitiria a confecção de 10.806 (dez mil, oitocentos e seis) cigarros, considerada a quantia de 1g (um grama) por cigarro, segundo informação técnica n. 023/213 do SETEC da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Sul acerca da massa média de maconha por “baseado” (disponível em:
https://site.mppr.mp.br
). E nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, ao se considerar que “
no tráfico a droga pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga”
(FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro – uma análise da série de reportagens “O avanço da maconha” do Jornal da Band. Disponível em: portalintercom.org.brf).

Por seu turno, a assertiva do apelante de não ter conhecimento

do conteúdo da embalagem que despachou para transporte, tampouco do plantio dos pés de maconha na residência de propriedade de sua genitora (ID 350951374)

afigura-se isolada e

não se mostra factível, se contraposta à “
identificação visual do réu nas imagens da transportadora; ao veículo registrado em seu nome; ao endereço coincidente entre o cadastro do veículo e o imóvel onde foi localizada a plantação; à estrutura organizada de cultivo encontrada na residência; à expressiva quantidade de droga apreendida; e à similitude entre as embalagens encontradas no imóvel e aquelas utilizadas na encomenda despachada”,
como bem consignado pelo Juízo singular, na sentença (Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito - ID 350951416).

Outrossim, a atuação direta do apelante na distribuição da maconha junto a transportadora para envio da droga de Cuiabá/MT para Campo Verde/MT está em conformidade com o depoimento da policial civil Stephanie Souza Silva, em Juízo, a qual reitera a conclusão do Relatório

Policial nº 2023.13.53158, de que foi

o apelante JOAO VITOR CAVALCANTE MACHADO

o responsável pela “postagem da encomenda” com o entorpecente junto a empresa “Carvalima”(Relatório de Mídias - ID 350951408/ID 350951409 e ID 350951373).

Com efeito, há “
provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, em especial a palavra dos policiais responsáveis”
pelas apreensões (TJMT, NU 1036138-91.2022.8.11.0002, Rel.

Des. Paulo da Cunha, 5.9.2023).

Por sua vez, o apelante não deduziu ser o entorpecente apreendido [
mais de 10kg de maconha]
para uso pessoal, razão pela qual a tese desclassificatória, em sede recursal, não encontra respaldo no conjunto probatório.

De qualquer sorte, o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa”
(TJMT, AP nº 124790/2016, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aplicável julgado, deste e. Tribunal:

“Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do tráfico de drogas quando os elementos de convicção existentes nos autos comprovam que os entorpecentes apreendidos seriam destinados à comercialização.”
(TJMT, AP NU 0011751-16.2016.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 31.10.2023)

Portanto, as pretensões absolutória e desclassificatória se mostram improcedentes, devendo ser mantida a condenação por tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput,
c/c

art. §1º, II).

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, ao considerar desfavorável a culpabilidade [“
planejamento, dissimulação e instrumentalização de atividade empresarial lícita para viabilizar prática criminosa”
]
, a personalidade [“
utilização de logística empresarial e preparo do ambiente doméstico para cultivo e manipulação da droga”
] e as circunstâncias do crime [“
mantinha cultivo de plantas entorpecentes em imóvel sob sua responsabilidade
”].

Sobre a culpabilidade, constata-se que o apelante utilizou nota fiscal de sua empresa particular para simular a legalidade do transporte de entorpecentes. Esses elementos revelam “
planejamento prévio e pleno conhecimento da ilicitude da conduta”
, a caracterizar premeditação e, por conseguinte, justifica a valoração negativa da culpabilidade (TJMT, NU 1017309-57.2025.8.11.0002, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 2.12.2025).

Por seu turno, o argumento de que o apelante possui índole voltada à prática de crimes, fundado, exclusivamente, no comportamento de ter utilizado logística empresarial e preparado ambiente doméstico para cultivo e manipulação da droga, não autoriza a depreciação da “
personalidade do agente, que tem a ver com aspectos psicológicos e morais
” (STJ, AgRg no HC nº 629.109/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 21.2.2022).

Quanto ao modo de execução do crime,

consubstanciado no fato

de manter cultivo de maconha em imóvel sob sua responsabilidade, resta evidenciado pelos instrumentos e meios utilizados [“
estrutura de estufa com ar-condicionado”
para conservação e desenvolvimento das plantas

– ID 350951352 e Relatório de Mídias - ID 350951408/ID 350951409],

a autorizar

a negativação das circunstâncias do crime, dada a “
extrapolação dos limites [...] previstos pelo tipo penal
” (STJ, AgRg no HC nº 637.676/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, 21.9.2021).

No que tange ao patamar de aumento, impõe-se preservar o aplicado pelo Juízo singular de 3 (três) meses e 10 (dez) dias para cada vetorial negativa, por ser “
mais benéfico”
ao apelante e se
“tratar de recurso exclusivo da Defesa
” (TJMT, NU 1006810-58.2022.8.11.0086, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 8.12.2023), razão pela qual redimensiona-se a pena-base [pelo desvalor da culpabilidade e circunstâncias do crime] a 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 554 (quinhentos e cinquenta e quatro) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravante ou atenuantes, de modo que se transforma a pena-base em intermediária - 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 554 (quinhentos e cinquenta e quatro) dias-multa.

Na terceira fase, não há majorantes.

Em relação à minorante do tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º), o juiz da causa não aplicou o benefício ao considerar que o apelante “
possuía em sua casa uma considerável plantação de Cannabis Sativa L. (70 mudas), que é incompatível com a quantidade considerada para o uso, revelando assim que esse cultivo era destinado à distribuição em larga escala de maconha no mercado ilícito. Além disso, o réu utilizou sua empresa para remeter drogas por meio de transportadora, utilizando nota fiscal falsa, o que evidencia que ele se dedicava à prática da traficância”

(
ID 350951416).

Todavia, a utilização da sua empresa para remeter drogas por meio de transportadora com uso de nota fiscal falsa motivou o desvalor da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria, a configurar
bis in idem
(STJ, AgRg no AREsp nº 1.144.831/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 24.4.2018; REsp nº 1.502.547/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 23.10.2017), motivo pelo qual não se afigura idôneo para elidir a redutora do tráfico privilegiado.

De toda sorte, persiste a quantidade de maconha 10.806,78g (dez quilos, oitocentos e seis gramas e setenta e oito centigramas), acondicionada em porção e tabletes [despachadas para transporte interestadual] e as várias mudas [mais de 70 (setenta) plantadas em vasos], aliada à

estrutura para a manutenção do plantio e à apreensão de apetrechos utilizados para o embalo da droga [sacolas plásticas à vácuo], cujas circunstâncias denotam inserção na cadeia de distribuição local e envolvimento superior ao mero transporte ou cultivo ocasional da droga. Em outras palavras, evidenciam a organização e habitualidade,

incompatível com a figura do traficante eventual.

A quantidade de maconha [10.806,78g], acondicionada em porções e tabletes para transporte interestadual, aliada ao cultivo de mais de

70 (setenta)

mudas], à estrutura destinada à manutenção do plantio e à apreensão de apetrechos utilizados para o embalo da droga, denotam inserção na cadeia de distribuição local e envolvimento superior ao mero transporte ou cultivo ocasional, afastando a incidência do tráfico privilegiado.

Sublinhe-se que a dedicação às atividades criminosas “
pode ser comprovada por qualquer elemento de prova idôneo, tais como escutas telefônicas, relatórios de monitoramento de atividades criminosas, documentos que comprovem contatos delitivos duradouros ou qualquer outra prova demonstrativa da dedicação habitual ao crime
” (STJ, AgRg no HC nº 882.855/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 23.9.2024).

A propósito, o entendimento do c. STJ:

“A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a apreensão de petrechos para o tráfico e entorpecentes em circunstâncias que indiquem a dedicação a atividades criminosas é apta a afastar a minorante do tráfico privilegiado. Precedentes.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.337.688/ES, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 10.9.2024)

Ressalte-se, ainda, que o tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode agregar novos fundamentos, ao revisar a dosimetria, desde que mantida a pena fixada na sentença (STJ, HC 490.398/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 1º.3.2019; AgRg no AREsp 1632311/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 16.4.2020; TJMT, NU 0040103-47.2017.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 4.12.2020).

Consequentemente, o apelante não possui direito ao benefício do tráfico privilegiado.

Desse modo, totaliza-se a pena definitiva do apelante JOAO VITOR CAVALCANTE MACHADO a 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 554 (quinhentos e cinquenta e quatro) dias-multa, em regime inicial semiaberto, sopesada a primariedade e da pena imposta (TJMT, NU 1000937-88.2022.8.11.0050, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 19.2.2024).

No tocante à isenção de custas processuais, cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a situação econômica

do agente (TJMT, NU 0023005-20.2015.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 7.12.2017; NU 0002427-61.2017.8.11.0108, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 2.6.2020).

Assim, não se conhece desse ponto.

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”, razão pela qual restam prequestionadas as matérias (TJDFT, nº 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar

as penas a 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 554 (quinhentos e cinquenta e quatro) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026